Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Após as alterações trazidas pela Lei n. 12.234/10 no art. 110 do CP, não é mais possível o reconhecimento da prescrição retroativa pela pena concretamente aplicada, tendo como marco data anterior à denúncia.
2. Verificado que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia não decorreu tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição pela pena abstratamente cominada ao tipo penal em comento, não há que se falar em prescrição.
3. A admissão, por parte da apelante, no sentido de que se dirigiu até o posto de atendimento do Detran, forneceu sua fotografia e assinou o documento, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, foi corroborada pelas provas orais produzidas na delegacia de polícia e em juízo, bem como, nos documentos acostados aos autos, especialmente os Laudos de Perícia Documentoscópico e Grafotécnica.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica, não há que se falar em absolvição do delito por ausência de dolo.
5. O ANPP é um instrumento de política criminal, estando sujeito a uma avaliação discricionária do Ministério Público, no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, sendo uma prerrogativa do Ministério Público e não como direito subjetivo do acusado.
6. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
7. Recurso desprovido.